Tribunal: TJDFT
Processo: 0006631-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIRETRIZES PARA AUMENTAR O ESPECTRO DE GASTOS VÁLIDOS. RAZOABILIDADE.
1. O curador deve prestar contas da gestão dos bens do incapaz e dos valores que este, a qualquer título, auferiu, conforme conjugação dos arts. 1755, 1757 e 1781, todos do Código Civil.
2. Para a prestação de contas, são indispensáveis: (i) a identificação de receitas; (ii) a especificação de despesas; (iii) a apuração de saldos; e (iv) a juntada dos respectivos documentos comprobatórios.
3. Mesmo diante da insuficiência da documentação apresentada, admite-se a adoção de diretrizes que aumentam o espectro dos gastos reputados válidos, quando demonstrada a boa-fé do curador.
4. Nessa toada, revela-se razoável o abatimento do percentual de 20% do saldo apurado, a título de despesas não documentadas e/ou ilegíveis. Precedente desta Corte.
5. Não é possível atribuir a curatelada os custos integrais de obra que não lhe beneficiou com exclusividade.
6. A atribuição de um salário mínimo para remunerar familiar pelos cuidados prestados à incapaz é razoável, considerando o princípio da solidariedade e a ausência de qualificação profissional de cuidador.
7. Impõe-se a rejeição das contas, com a obrigação de ressarcimento, se reconhecido saldo a favor da curatelada.
8. Negou-se provimento ao recurso.